Tribunal: TJPA
Processo: 0817039-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817039-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

AGRAVADO: JOSE ALDARIO ALVES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO E NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Umuarama Administração e Participação Ltda., com fundamento no art. 1.022, III, do CPC, em face de acórdão proferido nos autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Sustenta a embargante a existência de erros materiais: (i) a identificação equivocada da parte agravada no relatório do julgado, mencionando nome de pessoa estranha à lide; e (ii) dispositivo que decidiu questão não ventilada no recurso, ao tratar indevidamente de pedido de gratuidade da justiça, destoando do conteúdo da fundamentação e do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a indicação de parte diversa no relatório do acórdão configura erro material passível de correção; e (ii) avaliar se a menção, no dispositivo, a indeferimento de gratuidade de justiça, ausente do debate recursal, caracteriza vício material sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material é vício objetivo que não altera o conteúdo decisório do julgado, mas compromete sua clareza e coerência, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício.

A menção equivocada a “Roberto Cezar Oliveira Monteiro Junior” como parte agravada configura erro material evidente, pois a parte correta é “José Aldário Alves do Nascimento”, conforme consta dos autos.

A inclusão indevida, no dispositivo, de trecho que trata do indeferimento de pedido de gratuidade da justiça, matéria não constante do recurso, afronta a lógica decisória e torna a parte dispositiva contraditória em relação à fundamentação, exigindo correção para restabelecer a coerência do julgado.

A correção dos vícios identificados não implica rejulgamento, mas aperfeiçoamento do acórdão, com vistas à segurança jurídica e à exequibilidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

A indicação equivocada de parte no relatório do acórdão configura erro material passível de correção, independentemente de alteração no mérito.

A inclusão, no dispositivo, de decisão sobre matéria não debatida no recurso, constitui vício material que compromete a coerência e a eficácia do julgado, exigindo correção para adequação à fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, III, e 489, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDAS.A.
em face de
JOSÉ ALDÁRIO ALVES DO NASCIMENTO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e ACOLHE-LOS

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

UMUARAMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 29602685), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 29355277, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Umuarama Administração e Participação Ltda. contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento, que havia mantido a concessão de tutela de urgência nos autos originários de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando à agravante a transferência da propriedade de motocicleta para o nome do agravado, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, por alegado desaparecimento do veículo após alienações sucessivas, e pleiteia a exclusão da multa ou, alternativamente, a expedição de ofício ao DETRAN/PA. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há impossibilidade material de cumprimento da obrigação de transferir a titularidade do veículo, capaz de justificar a exclusão da multa cominatória imposta; e (ii) avaliar a viabilidade de substituição da obrigação pela expedição de ofício ao DETRAN/PA. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência se fundamenta na presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme prevê o art. 300 do CPC. 1. O acordo extrajudicial firmado entre as partes atribui à agravante a responsabilidade expressa pela transferência do veículo em até 30 dias, configurando inadimplemento contratual o seu descumprimento. 2. A alegação de caso fortuito ou força maior exige prova concreta da imprevisibilidade e inevitabilidade do evento, o que não foi demonstrado pela agravante, que apenas narrou alienações sucessivas sem comprovar diligências eficazes para localizar o bem. 3. A jurisprudência é firme ao não reconhecer a simples alienação sucessiva como excludente de responsabilidade pela transferência formal de veículos, especialmente quando não acompanhada da devida regularização documental. 4. A tentativa de transferir ao Poder Judiciário, por meio de expedição de ofício ao DETRAN/PA, obrigação contratualmente assumida pela agravante, afronta os princípios da autonomia privada, boafé objetiva e cooperação. 5. A multa cominatória fixada nos autos originários encontra amparo legal nos arts. 497 e 537 do CPC, sendo proporcional ao objetivo de assegurar o cumprimento da obrigação, sem apresentar, até o momento, caráter confiscatório ou irrazoável. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O inadimplemento de obrigação contratualmente assumida em acordo extrajudicial autoriza a imposição de tutela de urgência cominada com multa diária. 1. A configuração de caso fortuito ou força maior exige comprovação efetiva da impossibilidade de cumprimento da obrigação. 2. A mera alienação sucessiva de veículo não isenta o devedor de sua obrigação de transferi-lo formalmente. 3. A expedição de ofício ao DETRAN não pode substituir obrigação contratualmente assumida sem prévia demonstração da impossibilidade absoluta de cumprimento pelo devedor. A multa cominatória constitui medida legítima para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e pode ser revista em caso de desproporcionalidade superveniente. 5. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 300, 497, 537; CC, arts. 393, 422; CTB, art. 123, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 265.528, Rel. Min. Peçanha Martins; STJ, REsp 635.949-AgRg, Rel. Min. Luiz Fux; TJ-SP, Apelação Cível nº 1046012-54.2020.8.26.0002, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; TJ-MT, AI nº 1000949-87.2024.8.11.0000; TJ-SP, AI nº 2343522-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Souza Lopes; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0009866-11.2018.8.13.0116, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues.

A embargante alega, em síntese, a existência de erros materiais no julgado, que merecem ser sanados. Aponta que: (i) o relatório do acórdão mencionou o nome de "ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR" como parte agravada, pessoa estranha à lide; e (ii) o dispositivo fez constar a manutenção de decisão que "indeferiu o pedido de gratuidade da justiça", matéria que não foi objeto do recurso.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 31593848), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Com efeito, o Acórdão embargado padece de evidentes erros materiais, que são aqueles equívocos objetivos, lapsos manifestos e perceptíveis à primeira vista, que não afetam o conteúdo do julgamento, mas comprometem a sua exata expressão.

A correção de tais vícios é medida que se impõe e pode ser realizada até mesmo de ofício, pois visa garantir a clareza, a precisão e a segurança jurídica do provimento jurisdicional.

O primeiro erro material apontado, a menção no relatório do nome de "ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR" como parte agravada, é um vício que, embora possa parecer de menor importância, afeta a correta identificação dos sujeitos processuais sobre os quais a decisão irá operar seus efeitos. A exatidão na nominação das partes é um requisito fundamental para a validade e eficácia do ato judicial.

Diante disso, onde se leu no relatório "tendo como agravado ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR", leia-se "tendo como agravado JOSÉ ALDÁRIO ALVES DO NASCIMENTO".

O segundo erro material, contudo, é de gravidade manifesta e compromete a própria essência do julgado. A parte dispositiva do acórdão, que constitui o comando da decisão e a norma concreta a ser cumprida, está em absoluta dissonância com toda a fundamentação que a precede.

Enquanto o voto discorreu sobre a manutenção de uma obrigação de fazer (transferência de veículo) e a razoabilidade de uma multa cominatória, o dispositivo, de forma inexplicável, deliberou sobre matéria completamente estranha ao recurso, ao dispor:
"mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça."

Essa dissociação lógico-jurídica entre a fundamentação e o dispositivo torna o acórdão internamente contraditório e, principalmente, inexequível quanto ao seu real objeto.

A decisão, como proferida, não possui um comando válido para a questão efetivamente julgada, o que a esvazia de sua finalidade prática. Trata-se de um vício que salta aos olhos e que impede que a prestação jurisdicional seja entregue de forma completa e eficaz.

Portanto, a correção não implica em rejulgamento, mas em um ato de saneamento indispensável para restaurar a coerência e a força imperativa da decisão colegiada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração para, com fundamento no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, sanar os erros materiais constantes no Acórdão de ID 29355277, determinando as seguintes correções:

No relatório do acórdão, onde se lê "tendo como agravado ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO JUNIOR",
leia-se "tendo como agravado JOSÉ ALDÁRIO ALVES DO NASCIMENTO"
.

A parte dispositiva do acórdão embargado fica integralmente substituída, passando a vigorar com a seguinte e correta redação:

"Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a decisão monocrática agravada, que determinou a obrigação de transferência do veículo e fixou a respectiva multa cominatória."

Indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, uma vez que o recurso se mostrou necessário para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

O presente acórdão, que julga os Embargos de Declaração, passa a integrar o acórdão embargado para todos os fins de direito.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de j faveiro de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/03/2026